Tribunal: TJDFT
Processo: 0715201-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0715201-84.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: SUELLEN RODRIGUES DE SA, LUCAS DE OLIVEIRA RODRIGUES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Em atenção ao constante na petição de ID 55358104 e documentos anexos, defiro aos apelantes o prazo de 5 (cinco) dias para que apresentem as razões de apelação. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 31 de janeiro de 2024 13:56:44. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator